Tribunal: TJDFT
Processo: 0718584-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718584-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOVANI BARRETO QUINTANILHA AGRAVADO: POSSUIDOR DO VEICULO FIORINO PICKUP 1.5 (CAB SIMPLES) RENAVAN 00317365231 D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOVANI BARRETO QUINTANILHA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0718351-05.2023.8.07.0001, indeferiu a gratuidade de justiça. Considerando que o feito principal fora sentenciado, devidamente intimado o agravante alega no ID 47031880 que persiste o interesse recursal considerando sua condenação em custas. É o relatório. DECIDO. Apesar da alegação do agravante sobre o interesse recursal, fato é que a sentença extinguiu o feito justamente por ausência do recolhimento das custas, não se conformando com sua condenação, deve o agravante interpor o recurso cabível em face da sentença. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 30 de maio de 2023 13:02:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador